Tribunal: CARF
Processo: 12157.001177/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.001177/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.736 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO DECLARADA EM DCTF.
DIREITO A CRÉDITO DE FINSOCIAL RECONHECIDO EM AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
MATERIAL DA PROVA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo, por caracterizar preterição do direito de defesa, o despacho decisório
prolatado pela autoridade administrativa com desconsideração da materialidade
dos elementos probatórios até então apresentados pelo sujeito passivo,
inclusive com desconsideração de declarações presentes na base de dados do
órgão, documentos esses destinados a comprovar o direito à compensação de
indébito de Finsocial reconhecido em ação judicial transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do despacho decisório, por
preterição do direito de defesa, e determinar a prolação de nova decisão pela autoridade fiscal,
com observância das definições e delimitações presentes no voto, bem como dos documentos
carreados aos autos, desde o procedimento fiscal até a segunda instância, sem prejuízo de novas
diligências que se mostrarem necessárias à solução do litígio, mas desde que o Recorrente
apresente, em prol do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, prova de
desistência/renúncia à execução judicial ou certidão judicial atestando a não execução do
indébito reconhecido judicialmente. Após a prolação do novo despacho decisório, o Recorrente
deverá ser cientificado de seu teor, devendo lhe ser oportunizado o direito de defesa, de acordo
com as normas do Processo Administrativo Fiscal (PAF), em especial o Parecer Cosit no 2, de 23
de agosto de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.001177/2009-75
Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.001177/2009-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem em que não se convalidaram as compensações declaradas em DCTF,
relativas a crédito de Finsocial assegurado por meio de ação judicial transitada em julgado em
27/08/2008, em que se reconhecera a inconstitucionalidade da majoração da alíquota da referida
contribuição.
Conforme consta do Despacho Decisório (e-fls. 415 a 421), a não convalidação
das compensações decorrera da falta de comprovação do crédito, tendo sido registrado que, após
intimações e reintimações, inclusive com prorrogações de prazo para atendimento, o contribuinte
apresentara apenas parte dos documentos solicitados para fins de apuração das bases de cálculo
do Finsocial, tendo repassado somente algumas contas do livro Razão, parte do livro Diário e
nenhuma planilha demonstrativa, baseada nos lançamentos contábeis, discriminando cada um
dos valores que compuseram a base de cálculo do Finsocial, por amostragem, nos períodos de
apuração 10/89, 10/90 e 10/91. Registrou-se, também, que o contribuinte não apresentou
documento desistindo ou renunciando ao título judicial.
Constou, também, do despacho decisório que o contribuinte desistira de outra
compensação, relativa ao mesmo crédito de Finsocial destes autos, tratada no processo
administrativo no 10830.005934/2003-70, bem como de outras compensações em nome da
empresa Indústria de Bebidas Antárctica do Rio de Janeiro S/A (empresa incorporada).
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 448 a 480), o contribuinte requereu (i)
a anulação do despacho decisório por negar validade às provas apresentadas, (ii) a conversão do
julgamento em diligência ou a realização de perícia, (iii) a juntada aos autos pela Receita Federal
das cópias necessárias das DIPJs e, no mérito, (iv) o reconhecimento do direito creditório, sendo
aduzido o seguinte:
a) enquanto que a Receita Federal demorou anos para formalizar e dar andamento
aos presentes autos, em diversos momentos, a ele foram concedidos prazos exíguos para
apresentação de uma vasta gama de documentos;
b) incoerência da autoridade fiscal, pois, se de um lado, ela se reportou ao art. 65
da IN SRF n° 900/2008 para negar o pleito, de outro, não determinou as diligências necessárias
no estabelecimento do contribuinte para verificar, mediante exame da escrituração contábil e
fiscal, a exatidão do crédito e das compensações, fato esse que caracterizava cerceamento do
direito de defesa;
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.001177/2009-75

c) trata-se de um dos maiores contribuintes nas três esferas tributantes – União,
Estados e Municípios – e um dos maiores produtores de cervejas e refrigerantes do mundo e, por
consequência, se não o maior, um dos maiores contribuintes nacionais, com tradição centenária,
sempre cumpridor de seus deveres, não merecendo o procedimento fiscal que enfim restou
adotado;
d) a compensação sujeita-se a posterior homologação pela Receita Federal que
está obrigada a fazer as necessárias verificações do encontro dessas contas e só então cobrar
eventual saldo devedor, não sendo devida a cobrança dos valores totais compensados;
e) se a finalidade do processo de conhecimento administrativo é a busca da
verdade real, o Ilustre Auditor Fiscal não podia, nem devia, decidir com precipitação, com
motivação impulsiva decorrente do calor do tema relevante que lhe foi posto, já que o ideal
supremo de todo julgador é ser prudente e cauteloso, para decidir bem;
f) ocorrência, no presente caso, de confisco tributário e de exigência de pena de
multa de ofício inconstitucional.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos apenas
documentos societários.
Após idas e vindas destes autos decorrentes de equívoco na interpretação de uma
petição formulada pelo contribuinte, inclusive com inscrição indevida dos débitos não
compensados em dívida ativa da União, posteriormente cancelada, afastando-se, também, por
decisão judicial, o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, os autos foram
encaminhados à Delegacia de Julgamento (DRJ) para prosseguimento.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2001
DILIGÊNCIA/PERÍCIA - INDEFERIMENTO - Não cabe a realização de diligência ou
perícia, quando os documentos comprobatórios do direito de crédito alegado estejam em
poder do contribuinte, não tendo sido apresentados em sua integralidade no curso do
procedimento fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
-
Não
compete
à
autoridade
administrativa de qualquer instância apreciar arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO - POSSIBILIDADE - Não se inclui na competência de
julgamento das DRJ avaliar a possibilidade de inscrição de crédito tributário em Dívida
Ativa.
DCTF - ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE REGISTROS
CONTÁBEIS - Na compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91, a mera alegação
de que os débitos teriam sido compensados - ainda que declarada a compensação em
DCTF - não é suficiente para atestar-lhes a extinção, sendo indispensável a apresentação
dos correspondentes registros contábeis.
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.001177/2009-75

INDÉBITO DECORRENTE DE PROVIMENTO JUDICIAL - APURAÇÃO -
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA - Para a apuração de indébito decorrente de
provimento judicial, o sujeito passivo deve apresentar documentação contábil e fiscal
que comprove a liquidez e certeza do direito de crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão da DRJ em 26/12/2018 (fl. 1004), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 25/01/2019 (fl. 1005) e requereu a anulação do acórdão recorrido, por
não ter permitido a baixa em diligência para cálculo do crédito e a solução de eventuais
questionamentos pertinentes, e, no mérito, o reconhecimento do direito creditório assegurado
judicialmente, destacando-se os seguintes argumentos de defesa:
1) “mesmo com a apresentação de todos os demais documentos relacionados na
Impugnação referentes à compensação, a presunção descabida dos Julgadores foi de inexistência
do direito ao crédito pela ausência nos autos de documentos contábeis e da certidão de
inexecução do título judicial (desnecessária), quando na verdade deveriam baixar em diligência
para esclarecimentos, já que constantes nos autos os documentos necessários, demonstrando a
evidente falta de comprometimento com a verdade material.” (fl. 1014);
2) “não foram juntadas pelos Julgadores as provas de que não existiria o crédito
mencionado. Pelo contrário, as DIPJs e os DARFs comprovam a sua materialidade e, se havia
dúvidas sobre os valores, deveria ser baixado em diligência para cálculo, já que a procedência
judicial e a compensação foram demonstradas juntamente com a DCTF, instrumento utilizado na
época para o encontro de contas que atualmente é substituído pelo PER/DCOMP.” (fl. 1015);
3) “[no] caso concreto, é descabida a prova da petição de inexecução do título da
ação que buscou exclusivamente o reconhecimento do crédito para a compensação com débitos
próprios, já que inclusive ultrapassado o prazo processual para referida execução.” (fl. 1020);
4) “validade das compensações efetivadas, uma vez que, com o reconhecimento
pelo STF da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do Finsocial de 0,5% para 2%, em
sede do RE 150-764-1 PE, foi publicada, em 09 de abril de 1997, a Instrução Normativa SRF no
32, cujo art. 2o convalidou todas as compensações dos contribuintes dos indébitos de Finsocial
com os débitos de COFINS” (fl. 1021);
5) “[ainda] que equivocadamente entendessem não serem suficientes os
documentos, inconcebível afastar a presunção em favor da Recorrente ao indeferir a
compensação sem antes intimar para esclarecimentos, sendo arbitrário o acórdão nos termos em
que proferido.” (fl. 1023);
6) “de acordo com os documentos constantes nos autos e o laudo ora apresentado
que apenas demonstra a forma de cálculo do crédito, não se admite que se afaste o direito
creditório reconhecido judicialmente de FINSOCIAL por suposta ausência de registro contábil
das bases devidamente declaradas e homologadas, tácita ou expressamente, em DIPJ”, conforme
já decidido pelo CARF no processo administrativo no 15578.720040/2012-56 (fls. 1025 a
1026).
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.001177/2009-75

Além de telas de páginas dos livros Razão e Diário e do Balanço reproduzidas na
peça recursal (fls. 1027 a 1029), o Recorrente trouxe aos autos, na segunda instância, os
seguintes documentos: (i) fotografias de cada uma das folhas do processo judicial em que se
reconheceu o direito ao indébito sob comento (fls. 1104 a 1709), (ii) relatório de análise do
Finsocial elaborado pela empresa DBC Di Biasi Consultoria (fls. 1716 a 2131), (iii) folha do
livro Diário, Razão e Balancete de maio e junho de 2001 (fls. 2152 a 2156) e (iv) Balanço
patrimonial e Razão sem indicação de data (fls. 2158 a 2189).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se convalidaram as compensações declaradas em DCTF, relativas a crédito de
Finsocial assegurado por meio de ação judicial transitada em julgado em 27/08/2008, em que se
reconhecera a inconstitucionalidade da majoração da alíquota da referida contribuição.
No despacho decisório, decidiu-se por não convalidar as compensações com base
nos seguintes fundamentos: após intimações e reintimações, inclusive com prorrogações de
prazo para atendimento, o contribuinte apresentou apenas parte dos documentos solicitados para
fins de apuração das bases de cálculo do Finsocial, tendo repassado somente algumas contas do
livro Razão, parte do livro Diário e nenhuma planilha demonstrativa, baseada nos lançamentos
contábeis, discriminando cada um dos valores que compuseram a base de cálculo do Finsocial,
por amostragem, nos períodos de apuração 10/89, 10/90 e 10/91. Registrou-se, também, que o
contribuinte não apresentara documento desistindo ou renunciando ao título judicial.
Em relação à falta de apresentação da prova de desistência ou renúncia à execução
judicial, o Recorrente se contrapôs a tal fundamento aduzindo tratar-se de medida desnecessária,
pois, segundo ele, já havia ultrapassado o prazo processual para a execução judicial, argumento
esse, contudo, que não o exime de comprovar a não propositura da ação de execução respectiva,
em prol do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.
Tratando-se de créditos reconhecidos judicialmente, a Instrução Normativa SRF
no 600/2005, vigente à época do trânsito em julgado da ação judicial, previa o cumprimento de
determinadas exigências para a análise das compensações, dentre as quais a homologação
judicial da desistência da execução do título judicial ou da renúncia ao direito de executá-lo e a
habilitação de crédito em processo administrativo, procedimentos esses não ocorridos nos
presentes autos, dado tratar-se de compensação formulada por meio de DCTF, nos termos da Lei
no 8.383/1991,1 e não via PER/DComp (Declaração de Compensação e/ou Pedido Eletrônico de

1 Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias,
e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.001177/2009-75

Restituição/Ressarcimento), obrigação acessória essa instituída após a edição da Lei no
9.430/1996, que deu novos contornos à compensação tributária.
Além disso, tendo a compensação se fundado na Lei no 8.383/1991, sua
formulação, nos termos do § 4o do seu art. 66, devia se dar em conformidade com as instruções
expedidas pela Receita Federal a partir de então. Conforme consignado no voto condutor do
acórdão recorrido, o art. 10 da Instrução Normativa DPRF no 67/1992 determinava que o
contribuinte deveria manter em seu poder, para eventual exibição à Receita Federal, e enquanto
não prescritas eventuais ações que lhe fossem pertinentes, documentação comprobatória da
compensação efetuada.
Tal comando encontra-se em consonância com o teor do parágrafo único do art.
195 do CTN, em que se estipula que “[os] livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Diante da alegação da autoridade fiscal de não comprovação do indébito, o
Recorrente afirmou, desde a primeira instância, que os documentos necessários à apuração do
indébito já haviam sido apresentados.
Compulsando-se os autos, confirma-se a apresentação, anteriormente à prolação
do despacho decisório, do seguinte: (i) planilhas relativas à apuração do Finsocial no período de
setembro de 1989 a março de 1992 (e-fls. 37, 84, 95, 106, 117, 127, 138, 150, 155, 163, 178,
187, 198 e 207), (ii) cópias dos DARFs (e-fls. 38 a 211), (iii) folhas do livro Razão sem
identificação do período (e-fls. 272 a 273), (iv) Termos de Abertura e de Encerramento do Livro
Diário assinados em 22/02/1990, acompanhados de três folhas do livro sem identificação do
período (e-fls. 274 a 280), (v) recibo e partes da DIRPJ 1990 (e-fls. 281 a 300), (vi) partes do
Livro Diário relativas à apuração do Finsocial de alguns meses de 1990 (e-fls. 301 a 332), (vii)
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário assinados em 05/02/1991,
acompanhados de cinco folhas do livro referentes a outubro de 1990 (e-fls. 333 a 341), (viii)
recibo e partes da DIRPJ 1991 (e-fls. 342 a 361), (ix) folhas do Livro Razão referente a outubro
de 1991 (e-fls. 362 a 386), (x) Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
acompanhados de folhas do livro referentes a outubro de 1991 (e-fls. 333 a 341) e (xi) recibos e
partes da DIRPJ 1992 (e-fls. 394 a 397).
Constata-se que o Recorrente apresentara planilhas abrangendo a apuração do
Finsocial em todo o período dos autos, apesar de não ter havido, nessa apuração, a vinculação
aos lançamentos contábeis que compuseram a base de cálculo da contribuição, como veio a
exigir o Auditor-Fiscal, não tendo havido, ainda, qualquer análise por parte da Fiscalização sobre
as DIRPJs apresentadas, nas quais constam informações acerca das receitas auferidas no período
e das bases de cálculo do Finsocial declaradas pelo Recorrente.

§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido
monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.001177/2009-75

Com base nos documentos apresentados, a Fiscalização já podia auditar, ainda
que eventualmente de forma parcial, o indébito sob comento, tendo-se em conta, precipuamente,
que o provimento judicial obtido pelo Recorrente se concentrara na inconstitucionalidade da
majoração da alíquota da contribuição e, uma vez demonstrado e comprovado que o tributo havia
sido apurado e pago com base na alíquota declarada inconstitucional, pelo menos a base de
cálculo espontaneamente declarada pelo sujeito passivo já devia ter sido considerada, pois
eventual omissão de receitas tributáveis não era mais passível de lançamento de ofício quando da
realização da auditoria, em razão da decadência do direito de o Fisco exigir, em 2008, tributo não
confessado ou lançado do período de outubro de 1989 a março de 1992.2 Não se pode ignorar
que a súmula CARF no 1593 se restringe às contribuições PIS/Cofins apuradas na sistemática não
cumulativa, não alcançando, portanto, o Finsocial.
Há que se considerar, ainda, que, conforme apontado pelo Recorrente, o art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 32/1997 convalidou as compensações relativas a indébitos de
Finsocial com os débitos de Cofins nos seguintes termos:
Art. 2o Convalidar a compensação efetivada pelo contribuinte, com a contribuição para
o financiamento da Seguridade Social - COFINS, devida e não recolhida, dos valores da
contribuição ao Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, recolhidos pelas empresas
exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9o da Lei
no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, na alíquota superior a 0,5% (meio por cento),
conforme as Leis nos 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989,
e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por
cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do
Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987.
Em relação às DIRPJs, necessário se torna observar o art. 37 da Lei no
9.784/1999, em que se estipula que “[quando] o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
Na segunda instância, diante da negativa da Delegacia de Julgamento (DRJ) em
realizar a diligência/perícia demandada, o Recorrente trouxe aos autos relatório de análise do
indébito elaborado pela empresa DBC Di Biasi Consultoria (fls. 1716 a 2131), documento esse
que traz informações adicionais, inclusive com exame de parte da documentação de suporte do
crédito.
Por outro lado, às fls. 981 a 982 destes autos, constam informações acerca da
DCTF retificadora transmitida em 24/06/2004, em que se compensaram débitos da Cofins

2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
3 Súmula CARF 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos,
ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410,
de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.001177/2009-75

devidos em 2001, no montante de R$ 7.859.575,83, com o crédito de Finsocial reconhecido
judicialmente, sobre o qual se controverte nestes autos. Constata-se que, na data da transmissão
da referida DCTF (24/06/2004), ainda não havia o trânsito em julgado da decisão judicial, o que
veio a ocorrer somente em 27/08/2008, situação essa que vai de encontro à regra constante do
art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN)4.
Contudo, por se tratar de ação ajuizada em 20/08/1993 (e-fl. 6), ao presente caso,
não se aplica a regra supra, conforme jurisprudência deste CARF, verbis:
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No
104/2001. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial, prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes
da sua introdução, pela Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência
vinculante do STJ (REsp no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do
antigo CPC Recursos Repetitivos). (Acórdão no 3302-010.457, rel. Denise Madalena
Green, j. 26/01/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No
104/2001. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução,
pela Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos
Repetitivos). (Acórdão no 9303-011.189, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, j. 21/01/2021)
Nesse contexto, tratando-se de despacho decisório em que não se analisaram,
materialmente, os elementos probatórios até então apresentados pelo Recorrente, ainda que de
forma parcial, tem-se por configurado preterição do direito de defesa, razão pela qual deve-se
declarar a nulidade do despacho decisório, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (g.n.)

4 Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.001177/2009-75

Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para declarar a nulidade do despacho decisório, por preterição do direito de defesa, e determinar
a prolação de nova decisão pela autoridade fiscal, com observância das definições e delimitações
presentes neste voto, bem como dos documentos carreados aos autos, desde o procedimento
fiscal até a segunda instância, sem prejuízo de novas diligências que se mostrarem necessárias à
solução do litígio, mas desde que o Recorrente apresente, em prol do princípio da vedação ao
enriquecimento ilícito, prova de desistência/renúncia à execução judicial ou certidão judicial
atestando a não execução do indébito reconhecido judicialmente.
Após a prolação do novo despacho decisório, o Recorrente deverá ser cientificado
de seu teor, devendo lhe ser oportunizado o direito de defesa, de acordo com as normas do
Processo Administrativo Fiscal (PAF), em especial o Parecer Cosit no 2, de 23 de agosto de
2016.5
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

5 Conclusão
(...)
b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito creditório em que ocorreu
decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será
passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que
trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;

Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital